Tribunal: TJES
Processo: 5024037-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024037-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024037-57.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ADRIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO JÁ ANALISADO EM PROCESSO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, quanto ao contrato de consórcio de n° 0004581509 firmado pelo autor junto ao banco requerido.

Discorre o autor já ter havido o julgamento, com trânsito em julgado, sobre a presente temática no processo n° 5005155-52.2020.8.08.0048. Contudo, o d. juízo deixou de abordar no
decisum
a cota consorcial n° 0760, do grupo nº 040075, pertencente à proposta de contrato nº 0004581509.

O juízo sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da verificação de coisa julgada.

Em suas razões recursais, a parte autora discorre que a matéria em questão não foi objeto de julgamento de mérito na demanda de n° 5005155-52.2020.8.08.0048, anteriormente ajuizada. Argumenta pela configuração de coisa julgada apenas formal quanto ao contrato de n° 0004581509, pugnando pela total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, verifico que a presente demanda tem como objeto a desistência do contrato de consórcio n° 0760, grupo nº 040075, pertencente à
proposta de contrato nº 0004581509
, previamente abordado no processo de n° 5005155-52.2020.8.08.0048.

Referida demanda condenou o banco recorrido a restituir ao demandante a importância de R$ 2.614,74 (dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), referente à
proposta de consórcio de nº 000450832,
além de consignar que, diante da ausência de “pedido administrativo de cancelamento da
proposta de

nº 4581509,
bem como ausente a inadimplência das parcelas da mesma, entendo que não há por parte do autor interesse na rescisão contratual”.

Por conseguinte, o d. juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais,
acolhendo parcialmente os pedidos quanto ao contrato de consórcio n° 000450832
e
julgando improcedentes os pedidos quanto ao contrato n° 0004581509
, em decorrência de falta de interesse na rescisão pactual.

Portanto, constato que o objeto da presente demanda já foi abarcada no processo anteriormente ajuizado pelo recorrente, já transitado em julgado, havendo formação de coisa julgada material sobre a matéria.

Dessa forma, o julgamento da presente processo ensejaria violação à coisa julgada material formada no processo de n° 5005155-52.2020.8.08.0048, ensejando violação ao princípio da segurança jurídica, consoante entendimento deste e. TJES:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO ACOLHIDO, COM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 2. No caso, merece albergue a insurgência do embargante, porquanto realmente consta na sentença que transitou em julgado o reconhecimento da isenção do IPAJM “relativamente às custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013 e do artigo 1º da Lei Estadual n. 9.900/2012” (id 4020003 - p.02). 3. Assim, o título judicial transitado em julgado expressamente afastou a condenação do ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importa em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC. 4. Embargos declaratórios acolhidos com efeito infringentes para determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da embargada. Vitória, 27 de junho de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000151-76.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Fixadas tais premissas, vê-se que o pleito em comento já se encontra abarcado pela coisa julgada material, nos precisos termos dos §§ 1º, 2º e 4° do art. 337 do CPC/15.

Nesta toada, o Código de Ritos Pátrio consigna esta como uma das formas de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme disposto no inciso V, do seu art. 485.

Por derradeiro, é sabido que as matérias elencadas no art. 337 do referido estatuto legal são cognoscíveis ex officio pelo Magistrado, a teor do §3º, do art. 485 do referido diploma normativo.

Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso V, do art. 485 do CPC/15, em razão da verificação da coisa julgada.

Por conseguinte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)